Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-12.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1-) Embargos de declaração. Nulidade da sessão virtual, pela não intimação para dar-se oportunidade de concordar, ou não, com o ato. Consignou-se que não poderia ser feito. Conhecidos e não providos.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de

Ementa:
1-) Embargos de declaração. Nulidade da sessão virtual, pela não intimação para dar-se oportunidade de concordar, ou não, com o ato. Consignou-se que não poderia ser feito. Conhecidos e não providos.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Em conformidade com as Leis Federais, Código de Processo Penal e Código de Processo Civil, bem como o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e Resoluções aplicáveis à espécie, inexiste qualquer vício.
4-) Deu-se oportunidade, quando do processamento do feito, para manifestação sobre o julgamento virtual, ocorreu oposição. Por isso, fez-se a sessão telepresencial. Uniu-se a tecnologia com a necessidade da prestação jurisdicional, com concreção de todas as regras e princípios necessários.
5-) Posteriormente, julgado o feito em segundo grau, foram opostos os presentes embargos e, em respeito à manifestação da parte, novamente, julgou-se em sessão virtual. Inexistiu qualquer violação da ampla defesa ou do contraditório. Ao contrário, possibilitou-se que houvesse apreciação judicial sobre o mérito da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000963315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500073-12.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante ANTONIO CARLOS RODRIGUES, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de Declaração, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500073-12.2018.8.26.0536/50000 - São Vicente- Voto no 3814
2
VOTO No 3814
Embargos de Declaração Criminal no 1500073-12.2018.8.26.0536/50000
Comarca: 2a Vara Criminal de São Vicente
Embargante: Antonio Carlos Rodrigues, por intermédio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração. Nulidade da sessão virtual, pela não intimação
para dar-se oportunidade de concordar, ou não, com o ato. Consignou-se que não poderia
ser feito. Conhecidos e não providos.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material,
conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Em conformidade com as Leis Federais, Código de Processo Penal e
Código de Processo Civil, bem como o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo e Resoluções aplicáveis à espécie, inexiste qualquer vício.
4-) Deu-se oportunidade, quando do processamento do feito, para
manifestação sobre o julgamento virtual, ocorreu oposição. Por isso, fez-se a sessão
telepresencial. Uniu-se a tecnologia com a necessidade da prestação jurisdicional, com
concreção de todas as regras e princípios necessários.
5-) Posteriormente, julgado o feito em segundo grau, foram opostos os
presentes embargos e, em respeito à manifestação da parte, novamente, julgou-se em
sessão virtual. Inexistiu qualquer violação da ampla defesa ou do contraditório. Ao
contrário, possibilitou-se que houvesse apreciação judicial sobre o mérito da causa.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para prequestionar, contra V. Acórdão de
fls. 11/15, pois não houve intimação para a expressa manifestação da concordância, ou
não, do julgamento virtual. Deixou-se claro a oposição nos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500073-12.2018.8.26.0536/50000 - São Vicente- Voto no 3814
3
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, diploma
normativo, portanto, com força de lei, disciplina o processamento dos embargos na
modalidade em comento.
Ele, em todos os tribunais, é lei material. Na taxinomia das normas jurídicas,
o regimento interno se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende de
matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Em matéria processual prevalece a
lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regime interno prepondera (ADI
1.105 MC – Rel. Min. Paulo Brossard – J. 3.8.1994 – DJ de 27.4.2001).
Sendo assim, não se pode alegar seu desconhecimento (art. 3o do Decreto-lei
no 4.657/1942 – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
É certo que o art. 792 do Código de Processo Penal estabelece o princípio da
publicidade e o dia e hora certos, previamente designados para audiência, sessões e atos
processuais.
Todavia, pode-se mudar o funcionamento de certos julgamentos pela
necessidade de cada Tribunal, sem haver qualquer violação no âmbito federal ou
estadual, segundo o ensinamento do Supremo destacado.
No caso, em razão da pandemia, corona-vírus, começou-se a julgar os feitos
pelo julgamento virtual e, igualmente, pela sessão virtual. Há publicidade, qualquer um
pode visualizar os processos que estão para votação e, eventualmente, solicitar
atendimento a alguma Magistrada ou Magistrado, bem como oferecer memoriais.
No art. 123, § 3o, corretamente, coloca que "Independe de pauta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500073-12.2018.8.26.0536/50000 - São Vicente- Voto no 3814
4
julgamento de 'habeas corpus", de desaforamento, de conflito de jurisdição, de
competência ou de atribuição e de embargos de declaração, estes em matéria criminal
apenas" (grifou-se).
Se independe de pauta de julgamento, pode ser colocado no dia da sessão
independentemente das partes terem ciência ou não, para agilizar o processamento, em
decorrência da celeridade processual.
Isso porque os embargos de declaração interrompem outros prazos. Até seu
julgamento, a parte não tem contra si a contagem de nenhum prazo, apenas após o
julgamento daquele inconformismo. Depois, acolhidos, ou não, a Defesa, no caso, terá
oportunidade da melhor estratégia para defender os interesses de quem patrocina (art.
1026, "caput", do CPC/2015 c/c o art. 3o do CPP).
Não se percebe qualquer prejuízo na sistemática adotada pelo Tribunal de
Justiça Bandeirante. Ao contrário, colabora para não haver a morosidade na tramitação
processual, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
Aliás, a dicção do art. 619, 1o, do Código de Processo Penal, vem ao
encontro da exegese da Egrégia Corte:
"O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente
de revisão, na primeira sessão".
Proferido o voto nos embargos, na primeira sessão, serão julgados. Não
menciona possível intimação.
O diploma mencionado, Resolução 549/2011, foi mudado pela Resolução de
no 772/2017, em seu artigo 1o, tem a seguinte redação:
"As apelações agravos de instrumento, agravos internos, embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500073-12.2018.8.26.0536/50000 - São Vicente- Voto no 3814
5
declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocololizada no prazo de cinco idas úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá
como intimação".
A parte manifestou-se sobre a oposição do julgamento virtual, ela foi
feita em sessão virtual, sem qualquer ofensa aos princípios processuais penais (fls.
430 446/454 dos autos principais e 10/15 do apenso de embargos).
Consigne-se que as sessões de julgamento telepresenciais estão sendo feitas
nas Seções de Direito Público, Privado e Criminal, sendo que os profissionais do Direito
podem participar dos julgamentos de 2o Grau, realizados pelo Teams, para as
sustentações orais. O acesso pode ser via Web, sem a necessidade de instalação de
aplicativo. As videoconferências podem ser gravadas, a critério dos Magistrados e,
quando isso ocorre, ficam disponíveis no histórico de conversas ao final de cada
gravação.
Sendo assim, concilia-se, de maneira responsável, a ciência e tecnologia
com os princípios seculares do direito.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
Desde já, consigne-se que o Colegiado reunir-se-á em Sessão Virtual.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.